Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005943-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EGON EWALDO LINDORFER - CPF: 081.280.300-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), IVANIR LINDORFER - CPF: 592.896.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (AGRAVANTE), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), MARCIA INAVA BASTIANI - CPF: 482.326.021-04 (AGRAVADO), MELISSA LINDORFER - CPF: 569.592.731-53 (AGRAVADO), SAULO LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.021-85 (AGRAVADO), TOMAZ LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.051-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MAGNOS EVALDO LINDORFER
.

AGRAVADOS:
MARCIA INAVA BASTIANI
E OUTROS.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. HERDEIRO NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara/MT, nos autos do inventário do espólio de Egon Ewaldo
Lindorfer
, que nomeou como inventariante a herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
. O agravante, também herdeiro, alegou preterição indevida, sustentando deter a posse e administração de bens do espólio e apontando violação ao contraditório, por não ter sido intimado previamente sobre o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação da ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC, diante da preterição de herdeiro que comprovadamente detinha a posse e a administração dos bens do espólio; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação prévia do agravante acerca da nomeação da inventariante configura afronta ao contraditório e à não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do inventariante deve respeitar a ordem legal prevista no art. 617 do CPC, que confere prioridade ao herdeiro na posse e administração dos bens, salvo situações excepcionais que justifiquem a inversão da ordem.

A relativização da ordem de preferência somente é admissível mediante demonstração concreta de motivos relevantes, como má-fé,
incapacidade ou conflito objetivo de interesses, o que não se verificou no caso.

A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante exercia de forma legítima a administração de propriedades do espólio, inclusive com reconhecimento judicial de sua posse em ação possessória.

A ausência de intimação prévia do agravante acerca do pedido de nomeação viola os princípios do contraditório e da não surpresa, especialmente em se tratando de medida que impacta diretamente a condução do inventário.

A substituição da inventariante nomeada é juridicamente possível e recomendável, diante da primazia da ordem legal, da aptidão do agravante para o exercício do múnus e da ausência de fundamentos idôneos para a preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de inventariante deve, em regra, obedecer à ordem legal prevista no art. 617 do CPC, sendo admitida sua relativização apenas diante de circunstâncias concretas e justificadas.

O herdeiro que demonstra estar na posse e administração dos bens do espólio possui preferência legal para o exercício do múnus de inventariante.

A ausência de intimação prévia de herdeiro com interesse direto na nomeação do inventariante viola os princípios do contraditório e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 294, parágrafo único, 300, 305, 617, 622, 623 e 627.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1397282/GO; TJMT, AI n. 1015221-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAGNOS EVALDO LINDORFER
, contra decisão interlocutória (ID 183097580 – Autos de Origem n. 1003302-70.2024.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nomeou a herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
como inventariante do espólio de Egon Ewaldo
Lindorfer
, nos autos do Inventário respectivo, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Considerando que a herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
apresentou petição inicial de inventário, com documentos suficientes à instauração do feito, e não havendo manifestação contrária nos autos, nomeio-a inventariante, nos termos do art. 617 do CPC.” [...]

O
agravante sustenta, em suas razões (ID
271442388
), que a nomeação da referida herdeira contraria a ordem legal disposta no art. 617 do Código de Processo Civil, porquanto, na qualidade de herdeiro e administrador de fato dos bens do espólio, deteria preferência legal para a assunção do encargo, uma vez que exerceriam posse e gestão sobre os bens inventariados.

Além disso, alega violação ao contraditório (art. 10 do CPC), pois não teria sido previamente intimado acerca do pedido de nomeação da agravada.

Requer, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja nomeado como inventariante, sob o argumento de que há risco à adequada gestão do espólio, e junta, para tanto, documentos que apontam seu envolvimento direto na administração das fazendas objeto da herança, notadamente uma decisão liminar proferida nos autos da ação possessória n. 1000090-32.2025.8.11.0034, reconhecendo-lhe a posse dos imóveis.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID.
271455865.

Tutela recursal deferida em ID.
274172359
.

Em contrarrazões (ID
288651890
), os herdeiros Márcia
Inavá

Bastiani
, Melissa, Saulo e Tomaz pugnam pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a nomeação obedeceu à legalidade, e que não há direito subjetivo do agravante à investidura.

Alegam, ainda, a existência de conflito de interesses, porquanto o agravante possui ações judiciais em curso contra o espólio. Apontam, também, que eventual remoção da inventariante exige a instauração de incidente próprio, conforme o disposto no art. 623 do CPC.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial,
externando desinteresse jurídico.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MAGNOS EVALDO LINDORFER
.

AGRAVADOS:
MARCIA INAVA BASTIANI
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se cuida de
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Magnos Evaldo
Lindorfer
contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário n. 1003302-70.2024.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Jaciara-MT, que nomeou Márcia
Inavá

Bastiani
como inventariante, deixando de examinar pedido de nomeação do ora agravante para o exercício do múnus, sob o fundamento de que a nomeação constitui ato inicial do procedimento e, uma vez prestado o compromisso legal, eventual substituição dependeria da instauração de incidente próprio, nos termos do art. 623 do CPC.

O agravante alega que a decisão violou a ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, pois estaria na posse e administração dos bens do espólio desde antes do falecimento do autor da herança. Sustenta, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), bem como risco à boa gestão do patrimônio inventariado.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da tutela recursal, com a nomeação imediata em substituição à inventariante nomeada.

A decisão liminar proferida por este relator deferiu, em sede de cognição sumária, o pedido de tutela recursal, com fundamento na aparente inobservância da ordem legal do art. 617 do CPC e nos documentos que indicam a posse do agravante sobre bens rurais pertencentes ao espólio, conforme reconhecido judicialmente nos autos da ação de manutenção de posse n. 1000090-32.2025.8.11.0034.

As contrarrazões foram apresentadas pelos demais herdeiros, sustentando que a nomeação de Márcia se deu em conformidade com os critérios de conveniência e prudência, especialmente diante de litígios abertos entre o agravante e o espólio, o que revelaria evidente conflito de interesses, desaconselhando sua indicação como inventariante.

A decisão agravada
indeferiu o pedido
sob o seguinte fundamento:

“
[...]
-DECISÃO ID. 183097580
:

“Os autores opuseram embargos de declaração contra a sentença que indeferiu a petição inicial, proferida ao id. 178392479.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Observo que os requerentes opuseram o recurso sem indicação do vício que entendem presentes na sentença, o que contraria a previsão do artigo 1.023, caput, do CPC e, por isso, obsta o conhecimento dos
aclaratórios
.

Assim, pela ausência de indicação do vício, encontrando-se o recurso desconforme às regras do CPC, não conheço dos presentes embargos de declaração.

No entanto, noto que as partes expuseram uma alteração da situação fática que levou o feito à prematura extinção.

Com efeito, o juízo indeferiu a petição inicial em razão da existência de inventário extrajudicial em trâmite, porém, os autores demonstram que agora desistiram daquele procedimento (id. 179191566).

Assim, primando pela economia processual, tendo em vista que o vício em questão não obstaria que as partes propusessem nova ação (artigo 486 do CPC), excepcionalmente aceito a correção posterior do vício e, por isso, revogo a sentença de indeferimento da petição inicial proferida.

Assim, passo ao recebimento da exordial. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de processo Civil.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial e emenda.

Nomeio inventariante Márcia
Inavá

Bastiani
, que prestará compromisso em cinco dias (Art. 617, parágrafo único, do CPC) e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias úteis subsequentes, nos termos do artigo 620 do CPC.

Após a apresentação das primeiras declarações, remetam-se os autos ao CEJUSC para tentativa de celebração de partilha amigável entre os sucessores e concordância com a conversão do rito do presente inventário para o rito do arrolamento sumário (artigo 659 do CPC), rito mais célere.

Cite-se o sucessor Magnos acerca das primeiras declarações e para comparecer à solenidade, conforme endereço indicado na inicial.”

-DECISÃO ID. 185471477
:

“Trata-se do inventário dos bens do espólio de Egon Ewaldo
Lindorfer
que tramita pelo rito comum.

Recebida a petição inicial, o juízo nomeou a requerente Márcia como inventariante (id. 183097580).

Antes mesmo da feitura das primeiras declarações, o sucessor Magno compareceu aos autos, dando-se por citado, para reclamar contra a nomeação da inventariante (id. 183474097).

O herdeiro reclama que não houve a observância da ordem de nomeação estabelecida no artigo 617 do CPC, tendo sido preterido.

A inventariante e os demais sucessores se manifestaram de forma contrária ao id. 184645737, defendendo inexistir previsão legal para o pedido apresentado; não haver possibilidade de remoção de inventariante nos próprios autos do inventário, carecendo de incidente próprio; que a ordem de nomeação de inventariante não é absoluta; e a ausência de pressupostos favoráveis para a nomeação do sucessor como inventariante.

O herdeiro tornou a se manifestar, rebatendo a manifestação da inventariante e demais sucessores ao id. 184851713.

Pois bem.

O sucessor Magnos compareceu aos autos requerendo a substituição da inventariante nomeada, deseja ser nomeado em seu lugar, inclusive, pede a concessão de tutela de urgência para tanto (id. 183474097).

O primeiro ponto a ser destacado é que o pedido é incompatível com a tutela de urgência, pois, dividindo-se
esta
em tutela antecipada ou satisfativa e cautelar, o requerimento não se amolda ao conceito de nenhuma, a primeira destinada a antecipar os efeitos do pedido principal quando não se pode aguardar pela prestação jurisdicional final ante a concreto risco de dano e a segunda destinada à adoção de medidas urgentes necessárias para assegurar a efetividade da eventual prestação jurisdicional final (artigo 294, parágrafo único, artigo 300 e artigo 305, todos do CPC), assim, seja qual for a tutela de urgência, ela estará necessariamente sempre ligada com a prestação jurisdicional final.

A nomeação de inventariante é mera etapa do procedimento do inventário; tratando-se, aliás, da etapa inicial, o juízo, tão logo recebida a petição inicial, deve nomear um inventariante nos termos do artigo 617 do CPC.

Sendo assim, recebida a petição inicial do presente feito, o juízo já nomeou inventariante na decisão de id. 183097580 e, inclusive, a sucessora nomeada já prestou compromisso (id. 183285518).

A partir de então, quando se tratar das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 622 do CPC, eventual remoção da inventariante, seja de ofício ou a requerimento, prescinde de incidente próprio onde será assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 623 do CPC.

A propósito, mais à frente no procedimento, quando feitas as primeiras declarações, citados os sucessores e intimadas as Fazendas Públicas, as partes terão prazo para se manifestarem sobre as primeiras declarações, podendo, dentre outras questões, reclamar contra a nomeação da inventariante (inciso II do artigo 627 do CPC).

De toda forma, esse momento processual ainda não chegou e admitir a impugnação do herdeiro nesses termos e nesse momento, antes mesmo de feitas as primeiras declarações, seria como conceber uma impugnação à contestação antes da contestação ou impugnação à penhora antes de qualquer pedido de penhora ou deferimento, por exemplo.

Por essas razões, deixo de examinar o pedido apresentado pelo herdeiro.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de id. 183097580
.”
[...]
”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da nomeação de inventariante determinada pelo Juízo de primeiro grau, em favor da herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
, e da possível preterição do agravante, Magnos Evaldo
Lindorfer
, que se apresenta como legítimo possuidor e gestor dos bens que integram o espólio.

Conforme dispõe o art. 617 do Código de Processo Civil, a nomeação de inventariante deve obedecer à seguinte ordem legal de preferência
. In
verbis
:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I-
o
cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II-
o
herdeiro que achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III- qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV-
o
herdeiro menor, por seu representante legal;

V-
o
testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI-
o
cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII- o inventariante judicial, se houver; VIII- pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

A leitura do dispositivo evidencia que, em existindo herdeiro na posse e administração do espólio, este assume precedência legal na nomeação para o exercício do múnus inventariante, dada sua maior familiaridade com os bens a serem inventariados, sua experiência direta com a gestão do patrimônio e, por consequência, a expectativa de um inventário mais célere, eficaz e econômico.

Embora não se trate de regra absoluta, a subversão da ordem legal deve ser vista apenas como uma exceção, cabendo ao magistrado desconsiderá-la apenas quando tiver fundadas razões para tanto.

À propósito:

“
INVENTÁRIO – CITAÇÃO DA ESPOSA SUPÉRSTITE ANTES DA NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE
– ART. 617 DO CPC –
ORDEM
DE PREFERÊNCIA – RELATIVIZAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ “a
ordem

legal
de preferência para nomeação do
inventariante
não é
absoluta
, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.” (
AgInt
no
AREsp
1397282/GO).

Assim, apesar de não possuir caráter
absoluto
, a
ordem
estabelecida no art. 617, do CPC, deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, admitindo-se a sua relativização em casos excepcionais, quando restarem evidenciadas fundadas razões para tanto, o que não ocorreu na espécie.

(N.U 1015221-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)
”

No presente caso, o agravante logrou demonstrar documentalmente que, à época da abertura da sucessão e mesmo antes do falecimento do autor da herança, já exercia gestão e administração dos bens do espólio, especialmente das propriedades rurais, mediante instrumentos de comodato e parceria agrícola firmados diretamente com o de cujus.

Além disso, obteve decisão judicial em ação possessória que lhe assegurou a manutenção na posse desses bens, em reforço à sua condição de gestor legítimo das propriedades que integram o acervo hereditário.

Ocorre que, mesmo diante de tais circunstâncias, o juízo de origem, sem oportunizar contraditório ao agravante, nomeou de forma unilateral a herdeira Márcia como inventariante, fundamentando-se na apresentação tempestiva da petição inicial e na ausência de oposição naquele momento.

Entretanto, essa conduta processual — embora formalmente admissível nos moldes do art. 617, parágrafo único, do CPC — mostra-se inadequada no caso concreto, sobretudo à luz dos princípios que norteiam o devido processo legal.

Ademais, a
ausência de intimação do agravante frustrou a sua legítima expectativa de participação, configurando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, pilares do sistema processual civil contemporâneo.

Ademais, ainda que se reconheça que a ordem do art. 617 do CPC admite relativizações em situações excepcionais, como má-fé, incapacidade ou conflito objetivo de interesses, o juízo de origem não apontou qualquer
fato concreto
ou elemento probatório que justificasse a preterição do agravante.

A mera existência de divergências familiares ou de litígios esparsos entre herdeiros não configura, por si só, razão suficiente para afastar a incidência da norma legal, sob pena de se transformar exceção em regra e esvaziar o próprio conteúdo do artigo.

É preciso lembrar que o inventariante atua como auxiliar do juízo, sendo-lhe exigidos atributos mínimos de idoneidade, boa-fé, organização e comprometimento com a administração eficaz do acervo patrimonial.

E, justamente por isso, deve-se valorizar a figura do herdeiro que já exerce, de forma estável, a posse dos bens e detém conhecimento sobre a realidade concreta do espólio.

Desta forma, tenho que a
substituição da inventariante nomeada

mostra-se não apenas juridicamente possível, mas desejável, tendo em vista a realidade dos autos, a primazia da ordem legal, a ausência de óbices objetivos à nomeação do agravante e o risco de prejuízo à condução racional do inventário, caso mantida a nomeação de pessoa desvinculada da realidade dos bens.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de Magnos Evaldo
Lindorfer
como inventariante, com fundamento no art. 617, II, do Código de Processo Civil, revogando-se a nomeação anteriormente feita em favor de Márcia
Inavá

Bastiani
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025